Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA IDOSA. PROTEÇÃO ESTATAL AMPLAMENTE GARANTIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que postula a idosa autora/recorrente a liminar efetivação de direito fundamental a ela assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro, existindo como entrave à efetivação desse direito a falta de vagas em instituição que a possa acolher.
2. A assistência social, nos termos das disposições expressas no Capítulo VIII do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), está legalmente assegurada ao idoso que necessite de acompanhamento e cuidado especial para manter satisfatória qualidade de vida, assim entendida a que preserve sua saúde física e mental, bem como propicie aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
3. Falha inequívoca há na atuação do Estado como garante, visto que desatendido dever específico de estabelecer instituições governamentais de longa permanência para idosos (ILPIs) sem suporte familiar. Obrigado está, portanto, o Poder Público Distrital a agir de modo a evitar que à autora/agravante sejam negados direitos fundamentais sociais assegurados em políticas públicas estabelecidas pelo legislador constitucional e infraconstitucional federal e distrital para a proteção das pessoas idosas (arts. 37, §1o; arts. 43 e 45, V, do Estatuto do Idoso).
4. Recurso conhecido e provido.